Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600115-69.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600115-69.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600115-69.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Veiculação
de Propaganda Partidária - Em Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600115-69.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente a representação, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida,
condenando o representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$
4.241,89 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). (Representação
com pedido liminar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT - Curitiba/PR em face
Rafael Valdomiro Greca de Macedo, Eduardo Pimentel Slaviero e Coligação "Curitiba Inteligente e
Vibrante", em virtude de suposta infração ao artigo 48, §4º da Resolução nº 23.610 do TSE,
consistente na exibição de janela de intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS, em
desconformidade com o disposto na norma 15290:2016 da ABNT. Alega que os Representados
veicularam propaganda no horário eleitoral gratuito, (H.E.G.) (Bloco-TV -Tarde de 15.10.2020), em
desconformidade com as exigências legais. Sustentam que a com intérprete de libras não segue o
padrão da ABNT NBR 15290:2016, porque está em tamanho inferior ao exigido, o que é suficiente
para que se reconheça a ilegalidade na publicidade em questão). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)

EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18997
016
13/11/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.016

RECURSO ELEITORAL 0600115-69.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
RECORRIDO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
Num. 18997016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313580661400000018390592
Número do documento: 20111313580661400000018390592

INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL.
ADEQUAÇÃO DA JANELA DE LIBRAS.
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. EMBASAMENTO DA INICIAL
EM NORMA CUJO CONTEÚDO NÃO
CORRESPONDEU AO TRANSCRITO NA
PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADA
HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 80, V,
DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Verificando-se que o autor ajuizou a
representação
buscando
o
tratamento
isonômico entre os candidatos no tocante à
acessibilidade na propaganda eleitoral, em que
pese com equívoco na fundamentação da
demanda, defender este posicionamento
constitui resguardo às partes na atuação
processual.
2. Atuação da parte ocorreu sem extrapolação
que importasse prejuízo ou tumulto no curso
do processo, merecendo reforma a sentença
que impôs a multa por litigância de má-fé.
3. Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT - Curitiba/PR), contra sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda
irregular (suposta infração ao artigo 48, §4º, da Res. TSE nº. 23.610/2019) movida em
face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, EDUARDO PIMENTEL
SLAVIERO e COLIGAÇÃO “CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE”, e tornou sem
efeito a liminar anteriormente deferida condenando o recorrente ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, ao embasar sua demanda em norma cujo conteúdo não
corresponde ao transcrito na petição inicial, ainda que tenha copiado a fundamentação
de outra demanda.
Em razões recursais (id. 14898116), o recorrente alega, em síntese, que
aforou a presente representação em defesa da acessibilidade e busca do tratamento
Num. 18997016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313580661400000018390592
Número do documento: 20111313580661400000018390592

isonômico entre os candidatos nas eleições municipais de 2020, não havendo
contraposição aos argumentos exordiais pelos recorridos que, ao acatarem a liminar e
cumpri-la, tacitamente reconheceram a procedência do pedido formulado adequando
suas propagandas aos termos da ABNT NBR 15290:2016 e não à norma que teria sido
embasada a inicial ABNT NBR 15290:2005 (cancelada).
Afirma que inexistiu má-fé advogando o embasamento da inicial no contido
nos autos nº 0600102-90.2020.6.16.0139 apontando que o fato de “ter trazido aos
autos suas alegações sobre determinada questão (que já havia sido decidida pela
Justiça Eleitoral), defendendo seu posicionamento, constitui direito resguardado às
partes na atuação processual”. Além disso, indica que o acesso do conteúdo da ABNT
NBR 15290:2016 é pago, o que dificultou seu alcance à mesma.
Assim, requer o afastamento da multa aplicada.
Contrarrazões
pelos
recorridos,
requerendo
a
manutenção
da
improcedência do pedido vez que “não houve insurgência em relação ao mérito da
representação (a insurgência se limita apenas no que tange à multa aplicada aos
recorrentes) devendo, portanto, ser considerado o trânsito em julgado da improcedência
do pedido inicial em vista da ausência de impugnação desta parte da decisão” (id.
16816016).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 17414766) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR que julgou improcedente a representação eleitoral movida e aplicou
multa ao representante por litigância de má-fé no valor de R$ 4.241,89 (quatro mil,
duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 04
(quatro) vezes o valor do salário mínimo, em virtude do embasamento da demanda em
norma cujo conteúdo não corresponde ao transcrito na petição inicial, ainda que tenha
copiado a fundamentação de outra demanda.
Assim, a controvérsia posta no presente recurso se limita à aplicação de
multa por litigância de má-fé.
No particular, é incontroverso que o representante apresentou inicial
embasada somente na norma técnica ABNT NBR 15290:2005 que “estabelecia
diretrizes gerais a serem observadas para acessibilidade em comunicação na televisão,
consideradas as diversas condições de percepção e cognição, com ou sem a ajuda de
sistema assistivo ou outro que complemente necessidades individuais (
)
arguindo
irregularidade
da
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=385
Num. 18997016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313580661400000018390592
Número do documento: 20111313580661400000018390592

propaganda impugnada basicamente quanto ao limite de proporção a ser observados
quanto à imagem do intérprete de libras no recorte (fls. 4, item 7.1.3 do id. 16813266).
Entretanto, somente após a manifestação do Ministério Público de primeiro
grau é que foi trazido aos autos o destaque sobre o cancelamento da ABNT NBR
15290:2005
vez
que
substituída
pela
ABNT
NBR
15290:2016
(
),
tendo
os
autos
sido
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=365121
convertido em diligência (id. 16814266).
Neste ponto, necessário fazer um breve histórico da presente demanda.
Após a conversão em diligência o recorrente foi intimado para
apresentação do inteiro teor da norma que embasa a representação, já que a indicada
encontra-se revogada, oportunidade que aduziu tratar-se de norma de difícil acesso
bem como que embasou a representação no contido dos autos de Representação nº
0600102-90.2020.6.16.0139.
Intimados a se manifestarem sobre a desistência da ação, dada a ausência
de fundamentação legal, os recorridos ao tempo que trouxeram aos autos a ABNT NBR
15290:2016 (id. 16814666), pugnaram pela revogação da liminar anteriormente
concedida em seu desfavor.
Oportunidade que sobreveio manifestação do representante pugnando,
ainda que se entenda pela ausência de fundamentação legal, pelo reconhecimento da
perda superveniente do objeto requerendo, subsidiariamente, a improcedência da
presente representação. Sendo os autos sentenciados pela improcedência da
representação e condenando o representante ao pagamento de multa por litigância de
má-fé.
Pois bem. De acordo com o artigo 80, do Código de Processo Civil
considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário,
:
in verbis

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Em relação à punição, o artigo 81 do mesmo diploma dispõe que:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
(...)
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Num. 18997016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313580661400000018390592
Número do documento: 20111313580661400000018390592

Conforme relatado o recorrente sustenta que “aforou a presente
representação em defesa da acessibilidade e busca do tratamento isonômico entre os
candidatos nas eleições municipais de 2020” acrescentando que se baseou, de boa-fé,
em decisão proferida pelo juízo da 139ª Zona Eleitoral do Paraná.
Razão assiste à parte recorrente.
Resta claro e evidente do andar processual ausência de má-fé no agir do
recorrente que, equivocadamente, embasou a presente representação em norma cujo
conteúdo não correspondeu ao transcrito na petição inicial, ainda que decorrente de
“cópia” de fundamentação de outra demanda similar ao presente caso.
Como bem pontuou a d. representante da Procuradoria Regional Eleitoral:
“a representação foi ajuizada buscando o tratamento isonômico entre os candidatos no
tocante à acessibilidade na propaganda eleitoral. Defender esse posicionamento
efetivamente constitui direito resguardado às partes na atuação processual”. (id.
17414766)
No caso, tenho que a atuação do recorrente ocorreu sem extrapolação que
importasse prejuízo ou tumulto no curso do devido processo legal, tendo, inclusive, os
recorridos adequado o material de propaganda eleitoral televisiva às normas atuais da
ABNT (conforme informado na contestação id.16813716).
Diante de tais fundamentos, vez que não se verifica que o recorrente tenha
agido de modo temerário entendo que a sentença merece reforma para afastar a
aplicação de multa por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação para reformar a sentença
afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600115-69.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
- DIRECAO MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO:
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, COLIGAÇÃO
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE - Advogados dos(a) RECORRIDOS: ANDRE EIJI
Num. 18997016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313580661400000018390592
Número do documento: 20111313580661400000018390592

SHIROMA - PR0063833, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- PR0057666, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891,
RODRIGO AJUZ - PR0033259
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18997016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313580661400000018390592
Número do documento: 20111313580661400000018390592